Tribunal: TJES
Processo: 0000226-35.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-35.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CLEBER BERNARDO SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES/CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2. O
recurso de apelo interposto pela ora embargante se limitou a alegar a inaplicabilidade, à hipótese, do verbete nº 257 da súmula de jurisprudência do STJ, de modo que o efeito devolutivo do recurso se limitou a tal questão. Não foram objeto de reanálise, por esta Corte, os valores que integram a indenização constante da sentença recorrida justamente porque não houve devolução de tal discussão para este órgão
ad quem

o que afasta qualquer alegação de omissão ou contradição quanto ao ponto.

3. Ademais, a sentença recorrida se limitou a condenar
a ora embargante ao pagamento de indenização securitária n
o montante de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
, devidamente corrigido
desde a data do evento danoso
e com juros moratórios a contar da citação,
indenização esta constante da tabela da Lei nº 6.194/74, que nada tem a ver com o valor do conserto da moto do autor da demanda, como afirma a embargante.

4. Omissão
e contradição
inexistente
s
.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração, mesmo que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão atacada.

In casu
, a embargante sustenta que o acórdão é omisso/contraditório “
uma vez que, conforme inicial, o autor, ora embargado, pleiteou apenas R$ 187,43 a título de reembolso por despesas médicas e hospitalares, já o valor de R$ 3.665,00, são referentes a conserto da moto, NÃO COBERTO PELO SEGURO DPVAT
”.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, o recurso de apelo interposto pela ora embargante se limitou a alegar a inaplicabilidade, à hipótese, do verbete nº 257 da súmula de jurisprudência do STJ, de modo que o efeito devolutivo do recurso se limitou a tal questão.

Não foram objeto de reanálise, por esta Corte, os valores que integram a indenização constante da sentença recorrida justamente porque não houve devolução de tal discussão para este órgão
ad quem

o que afasta qualquer alegação de omissão ou contradição quanto ao ponto
.

Ademais, rememoro que a sentença recorrida se limitou a condenar a ora embargante ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devidamente corrigido desde a data do evento danoso e com juros moratórios a contar da citação, indenização esta constante da tabela da Lei nº 6.194/74, que nada tem a ver com o valor do conserto da moto do autor da demanda, como afirma a embargante.

Não havendo a omissão alegada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.